Tribunal: STF
Processo: RE 79940
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
EMENTA: - Prescrição. Pena reduzida pelo acórdão ao apreciar o apelo da
defesa, único recurso oposto. Prazo contado entre o recebimento da
denúncia e a sentença condenatória de primeiro grau. aplicação da Súm.
146. Recurso da acusação conhecido, porém desprovido.